Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717844-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE SOUSA BRANCO IMPETRANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS MACIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MATHEUS DE SOUSA BRANCO, contra ato supostamente ilegal praticado pela eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Narra a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra privado de sua liberdade desde o dia 18/03/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Afirma que o paciente conta com 26 anos de idade, é primário, não faz parte de qualquer organização criminosa, nem mesmo se dedica a atividades criminosas, tem boa conduta social, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, Lei de Drogas. Acrescenta que o paciente tem ocupação lícita (motoboy e mecânico de moto), com renda mensal de R$ 2.500,00; residência fixa; possui companheira e uma filha de 3 anos de idade. Assevera que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva mediante decisão que deixou de abordar o requisito apto a ampará-la, mostrando-se, pois, genérica, em descumprimento à regra do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que os requisitos constantes do citado dispositivo legal não estão preenchidos, a ensejar a revogação da prisão preventiva. Alega, também, que, do auto de prisão em flagrante, não é possível extrair emprego de violência, ameaça ou resistência à prisão. Consigna que não há indicativos de que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal. Aduz ser cabível a substituição da prisão por outras medidas cautelares Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Compulsando os autos principais de origem (n. 0711813-08.2023.8.07.0001, extrai-se que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) entendeu pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão proferida em audiência ocorrida em 19 de março de 2023 (ID 152827593), a seguir transcrita: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O autuado preso pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O autuado é primário e portador de bons antecedentes, mas responde a uma ação penal pelo crime de tráfico e outra, por furto. De início, registro que o crime em questão autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, embora o autuado seja primário e portador de bons antecedentes, responde a uma ação penal pelo crime de tráfico e, embora tenha sido concedida a liberdade provisória, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas, voltou a delinquir. Não bastasse, o autuado foi preso na posse de substâncias conhecidas como cocaína e crack e quantia em espécie, tudo a indicar que se dedicam à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, a inserção no comércio ilegal de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de droga. Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta, a prisão preventiva é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, conforme exigem os arts. 312 e 313 do CPP. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelo autuado. Não se conformando com a decisão supratranscrita, foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n. 0710748-78.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, cuja ordem foi conhecida e denegada, conforme acórdão transitado em julgado no dia 24 de abril de 2023, cuja ementa se transcreve (ID’s 45634312 e 46025600 do HC mencionado): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, mostra-se imperativa a manutenção de sua segregação cautelar. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada. Oferecida a denúncia e, apresentada a resposta escrita pela Defesa, a autoridade impetrada recebeu a peça acusatória no dia 25 de abril de 2023 (ID’s 154585249, 156349413 e 15630912 dos autos da ação penal), tendo o acusado, em 03 de maio de 2023 ingressado com pedido de revogação da prisão (ID 157441822 dos autos de n. 0718696-68.2023.8.07.0001), o qual restou indeferido pela decisão apontada como coatora, “em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto.” (ID 158045924) Do retrospecto fático-processual, vislumbra-se não ser possível a análise do pleito de revogação da segregação cautelar, com base na ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou na ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou mesmo do pleito de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se trata de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC 0710748-78.2023.8.07.0000. Consoante se verifica da ementa colacionada, todos os pontos aventados no presente writ restaram devidamente enfrentados por esta 1a Turma Criminal, mediante acórdão transitado em julgado, o qual denegou a ordem, por entender inexistir constrangimento ilegal advindo da decisão proferida pelo NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Com efeito, não cabe ao Juízo a quo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem que a Defesa aponte qualquer fato novo superveniente, nem mesmo é dado a este Tribunal a competência para revisar suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. 2. A jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. 3. Finda a instrução criminal, incide na espécie o óbice encartado no Enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora